Tribunal: TJES
Processo: 0015958-33.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015958-33.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ERICK FONSECA CUNHA DE LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE NO PRAZO LEGAL QUANTO À NÃO CONTESTAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O réu que não controverteu o mérito da ação em defesa não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.

2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls. 321/323-verso proferida pelo MM.º Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais c/c antecipação da tutela”, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ERICK FONSECA CUNHA DE LIMA PEREIRA, ora Apelado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela ora deferida nos autos e condenando o ente público em indenização por danos morais, distribuindo a sucumbência reciprocamente, condenando as partes ao pagamento de custas (à razão de 30%para o autor e 70% para o réu, consignando sua isenção), e honorários sucumbenciais (de R$ 500,00 devidos pelo autor ao patrono do réu e 10% sobre o valor da condenação devido pelo réu ao patrono do autor), vedada sua compensação.

Nas razões recursais de fls.326/331, requer o Apelante a reforma da sentença para ser afastada a indenização por danos morais sob a tese de que não houve ato ilícito, revertendo-se também a sucumbência, bem como, em caráter subsidiário, que o valor da indenização deveria ser reduzido.

A Apelada apresentou contrarrazões em fls. 334/342, arguindo em sede preliminar a inovação recursal, vez que sequer houve contestação de mérito nos autos, pugnando assim pelo não conhecimento do recurso. Em caráter subsidiário, defende a manutenção da sentença, requerendo que o recurso seja desprovido.

Em id. 7699707, a douta Procuradoria de Justiça informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0015958-33.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ERICK FONSECA CUNHA DE LIMA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls. 321/323-verso proferida pelo MM.º Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais c/c antecipação da tutela”, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ERICK FONSECA CUNHA DE LIMA PEREIRA, ora Apelado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela ora deferida nos autos e condenando o ente público em indenização por danos morais, distribuindo a sucumbência reciprocamente, condenando as partes ao pagamento de custas (à razão de 30%para o autor e 70% para o réu, consignando sua isenção), e honorários sucumbenciais (de R$ 500,00 devidos pelo autor ao patrono do réu e 10% sobre o valor da condenação devido pelo réu ao patrono do autor), vedada sua compensação.

Nas razões recursais de fls.326/331, requer-se a reforma da sentença para ser afastada a indenização por danos morais sob a tese de que não houve ato ilícito, revertendo-se também a sucumbência, bem como, em caráter subsidiário, que o valor da indenização deveria ser reduzido.

A Apelada apresentou contrarrazões em fls. 334/342, arguindo em sede preliminar a inovação recursal, vez que sequer houve contestação de mérito nos autos, pugnando assim pelo não conhecimento do recurso. Em caráter subsidiário, defende a manutenção da sentença, requerendo que o recurso seja desprovido.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Aduz a apelante no presente recurso que deveria ser afastada a sua condenação em indenização por danos morais sob a tese de que não houve ato ilícito, bem como que o afastamento da dita condenação ensejaria a reversão de sua condenação nos ônus sucumbenciais. Ademais, aponta que o valor da indenização seria excessivo e pugna em caráter subsidiário pela sua redução.

Ocorre que tais teses constituem inovação recursal, não tendo sido invocadas na defesa.

Registro que, conforme fls. 191/192, o demandado afirmou expressamente que não iria contestar a ação. Portanto, as matérias suscitadas no recurso não foram arguídas em primeiro grau.

Registro que a inovação recursal consiste justamente na utilização em recurso de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância, situação que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

A vedação da inovação recursal em sede de apelação se converte em proibição da alteração da causa de pedir ou do pedido, bem como da matéria de defesa.

Consigno o entendimento deste Sodalício sobre a dita preliminar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: inovação recursal:
A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão
ad quem
viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC)
. No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento,
o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido
. 2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

No presente caso, ademais, nota-se que a demanda não envolve direito indisponível, não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese se mostrou verossímil de acordo com as provas dos autos, sendo por isso acolhido o pedido em parte pelo juízo singular.

Neste contexto, entendo pertinente colacionar o entendimento em casos similares sobre configuração de vício de inovação recursal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – alegação de falsidade no protocolo – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REVELIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A alegação de falsidade deve ser devidamente comprovada por quem a arguiu conforme art 429, inciso I CPC, o que não se verificou na hipótese. II – A renúncia do primeiro patrono somente fora juntada ao processo em Maio/2021, coincidindo, exatamente, com o momento da constituição de novo advogado pela ré/apelante. Não se pode, dessa forma, alegar a nulidade das intimações anteriores, visto que a renúncia fora juntada posteriormente aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, porquanto preservados os princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. III – Ausente qualquer das condições estabelecidas no artigo 345 do CPC, correta a incidência dos efeitos da revelia operada pelo comando sentencial, sendo vedada a pretensão de discussão pelo demandado, em apelo, dos fatos sobre os quais incidiu a presunção de veracidade, porquanto tornaram-se incontroversos por força da preclusão temporal. IV – É inviável a pretensão de análise da tese recursal de que a falta de pagamento do serviço ampararia a não conclusão dos serviços, eis que,
considerando a intempestividade da peça de defesa, sua eventual análise por este órgão colegiado consistiria em notável inovação recursal, visto que, repise-se, referida assertiva não fora deduzida oportunamente em primeiro grau de jurisdição
.
V – Recurso conhecido em parte e negado provimento. Sentença mantida. (Data: 24/Jun/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0007266-68.2018.8.08.0047, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA (...) 3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

CONCLUSÃO

Destarte, sendo nítida a inovação recursal perpetrada pelo réu quanto aos argumentos em questão, o caso é de não conhecimento do recurso.

Majoro os honorários devidos pelo apelante em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões